Tribunal: TJSP
Processo: 2220003-89.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistente vício autorizador da insurgência, certo que o julgado encontra-se fundamentado e em perfeita harmonia com os elementos dos autos. Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça não restou superada pelo advento do Código de Processo Civil de 2015. Honorários indevidos no caso.
EMBARGOS REJEITADOS.